Tribunal: TJDFT
Processo: 0001597-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA PENA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração constituem via apropriada para rediscutir a matéria já julgada apenas quando existente algum vício a ser sanado, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes.

2. Havendo erro material no cálculo do aumento de pena em função do descredenciamento de circunstância judicial relativa aos antecedentes do réu, imperioso acolher os embargos de declaração a fim de sanar o erro.

3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.